Tribunal: TJMT
Processo: 1034509-83.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034509-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Nulidade, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 849.025.231-91 (ADVOGADO), WANDERLEY PEDRO DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 569.777.351-04 (AGRAVANTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO MIAMI GARDENS - CNPJ: 04.708.965/0001-94 (AGRAVADO), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE SUBSTABELECIMENTO. VÍCIO SANÁVEL. BLOQUEIO DE VALORES SALARIAIS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que determinou, via SISBAJUD, o bloqueio de ativos financeiros, inclusive verbas de natureza salarial. O agravante alegou nulidade por ausência de substabelecimento válido e defendeu a impenhorabilidade dos valores constritos, por se tratar de verbas salariais destinadas à subsistência própria e de seu filho menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na decisão que determinou a penhora por ausência de regular representação processual; (
ii
) estabelecer se é possível a penhora de verbas salariais, diante da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de substabelecimento válido constitui vício sanável, consoante o art. 76 do CPC, não havendo prejuízo concreto à parte, tampouco nulidade absoluta dos atos processuais.

4.
A jurisprudência dominante admite a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais, desde que preservado percentual suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

5.
A constrição de 20%
(vinte
por
cento)
da remuneração líquida do devedor, no caso concreto, é medida proporcional e equitativa, pois concilia o direito do credor à satisfação do crédito com a preservação do mínimo existencial do executado.

6.
A penhora integral de verba salarial é desarrazoada e compromete a dignidade do devedor, enquanto a liberação integral frustra o direito do credor, justificando a limitação percentual como solução intermediária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:
1.
A ausência de substabelecimento é vício sanável, não ensejando nulidade automática dos atos processuais quando não houver prejuízo.
2.
A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser relativizada para garantir a efetividade da execução, desde que resguardado o mínimo existencial do devedor.
3.
A penhora de até 20% da remuneração líquida mensal é compatível com a proteção da dignidade humana e com a efetividade da prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 76 e 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1.874.222/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2681209/DF, rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
22.08.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2467218/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
26.06.2024; TJ/MT,
AgInt
1029708-27.2025.8.11.0000, rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
,
DJe
05.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
a
gravo

de
i
nstrumento

com pedido de
antecipação de tutela da pretensão recursal
proposto por
WANDERLEY PEDRO DE ANDRADE JÚNIOR
,
contra decisão
(Id.

319587388
),
proferida
em
execução de título extrajudicial

propost
a
p
elo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MIAMI GARDENS
,
que
, atendendo a pedido formulado pelo agravado, deferiu o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do sistema SISBAJUD, no valor atualizado de R$ 60.943,96 (sessenta mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos), utilizando a modalidade de pesquisa continuada
“
teimosinha
”
, pelo prazo de 30 (trinta) dias, resultando na constrição da quantia de R$ 4.437,58 (quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

Por
intermédio das razões recursais
,
o
agravante alega
, em síntese, que o pedido de bloqueio foi subscrito por advogado que, à época, não detinha poderes de
representação nos autos, o que, a seu ver, configura nulidade absoluta da decisão proferida e dos atos subsequentes.

Sustenta ainda que os valores constritos são oriundos de verba salarial, já comprovadamente utilizada para sua subsistência e de seu filho menor, razão pela qual seriam impenhoráveis nos termos do art. 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil.

Postul
ou
, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para sustar de imediato os efeitos da decisão impugnada e levantar os valores bloqueados
.

No mérito
,
r
equer

a revogação da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade dos atos processuais, bem como a declaração de impenhorabilidade e liberação integral dos valores bloqueados.

O pedido de efeito suspensivo ativo foi deferido em parte,
determinando a liberação dos valores excedentes a 20% da remuneração líquida mensal do agravante
(Id. 320108880)
.

Devidamente intimado,
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MIAMI GARDENS

apresentou contrarrazões
(Id. 325144868)
, defendendo a validade da representação processual, a higidez da decisão e a possibilidade de penhora parcial de verbas salariais, especialmente diante da conduta reiterada de inadimplemento do agravante, que reside no condomínio desde 2021 sem adimplir suas obrigações.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
WANDERLEY PEDRO DE ANDRADE JÚNIOR
em face da decisão proferida pelo Juízo de origem que determinou a penhora de valores em contas bancárias de sua titularidade, abrangendo inclusive verbas de natureza salarial.

A parte agravante suscita, preliminarmente, a nulidade do requerimento de constrição judicial por ausência de poderes do advogado subscritor da petição inicial, alegando vício formal insanável.

No mérito, aduz que os valores constritos advêm de sua remuneração como servidor público federal, exercendo o cargo de Analista do Ministério Público do Trabalho, com rendimentos mensais líquidos da ordem de R$ 12.316,88 (doze mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos), comprometidos com diversos descontos consignados e obrigações familiares, o que comprometeria sua subsistência.

Sustenta a impenhorabilidade absoluta de seus vencimentos, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, e requer a liberação integral dos valores bloqueados.

Pois bem.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

[...]

Trata-se de demanda em fase de expropriação de bens, em que já houve a regularização da representação processual da parte exequente.

Desta forma, DEFIRO as seguintes diligências, em nome da parte executada WANDERLEY PEDRO DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 569.777.351-04, cujos resultados seguem anexos:

- Sistema SISBAJUD (consulta de ativos financeiros em nome da parte executada).

Proceda-se o respectivo protocolo, observando o valor atualizado de R$ 60.943,96 (sessenta mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos).

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada, por seu patrono, ou pessoalmente, na hipótese de não ter constituído advogado (art. 854, §2º do CPC), para que no prazo de 05(cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art. 854, § 3º do CPC).

Havendo manifestação de impenhorabilidade dos valores bloqueados, intime-se a parte credora para prévia manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Havendo bloqueio de valor irrisório, ou seja, de importância que não cobre o custo da execução, determino o seu imediato desbloqueio.

Consigno que o prazo de teimosinha é de 30 (trinta) dias.

Intime-se a parte exequente para conhecimento dos resultados das consultas, devendo requerer o que for de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Não sendo encontrados bens em nome da parte devedora, a parte exequente deverá indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão e arquivamento do feito, forte no art. 921, inciso III, do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se
.
[...] (Id.
319587388
).

A controvérsia ora apreciada exige a análise de dois pontos centrais: (i) a alegada nulidade da decisão por vício de representação processual e (
ii
) a penhorabilidade da verba salarial bloqueada.

Quanto ao primeiro aspecto, verifica-se que, embora haja registros de substabelecimentos e alterações na cadeia de poderes outorgados nos autos originários, não se demonstrou que a parte exequente tenha atuado sem representação jurídica válida ao tempo da propositura do pedido de bloqueio.

Ainda que houvesse vício, este seria de natureza sanável, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, não se evidenciando qualquer prejuízo concreto à parte executada. A jurisprudência pátria tem-se firmado no sentido de que vícios formais dessa ordem, não convalidados no momento oportuno, não acarretam nulidade automática dos atos subsequentes, sobretudo quando supridos ou ratificados posteriormente.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRREGULARIDADE
NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA.
Ausência de procuração. Vício sanável. Posterior regularização. Instrumentalidade das formas dos atos processuais
. Ademais, caberia à agravante observar a regularidade da representação processual da parte contrária desde a fase de conhecimento, conforme o artigo 278 do Código de Processo Civil, razão pela qual a irregularidade alegada apenas no cumprimento de sentença não justifica o pedido de nulidade do processo. Recurso desprovido
”
.

(TJ-SP - AI: 22336826420198260000 SP 2233682-64.2019.8.26 .0000, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 28/11/2019, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2019)
.

No que toca ao segundo ponto, é incontroverso nos autos que o valor bloqueado, no montante de R$ 4.437,58
(quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos)
, é oriundo da remuneração percebida pelo agravante como servidor público federal, cujos rendimentos líquidos mensais giram em torno de R$ 12.316,88
(doze mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos, Id. 319587395)
.

Também se encontram demonstradas diversas obrigações assumidas pelo agravante, notadamente despesas com moradia
(Id. 319587396)
, educação de filho menor
(Id. 319587399)
, alimentação e serviços básicos, compondo um conjunto de compromissos que evidenciam a destinação dos recursos ao atendimento do mínimo existencial.

Sobre a questão, o
artigo 833, IV, do CPC dispõe: “
são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões
[...]”.

A matéria posta é controvertida e objeto do T
ema
Repetitivo nº 1
.
230 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, ainda pendente de julgamento, tendo por discussão o “
Alcance da exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos
”.

No entanto, a orientação jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça, tem admitido a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas
de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida e do valor recebido pelo devedor, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVADA.

[...]

3.
Esta Corte possui entendimento no sentido da possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservada quantia que assegure sua subsistência digna e de sua família. (
EREsp
n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023,
DJe
de 24/5/2023.)

3.1. Nesse contexto, rever a conclusão do Tribunal de origem acerca do percentual salarial a ser penhorado, considerados a dignidade humana e o mínimo existencial do devedor, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido
”
.
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2681209/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
,
Dje
22/8/2025).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RENDIMENTOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO
. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários,
das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
. 2. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não
compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido”
. (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
2467218/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
26/06/2024).

Tal entendimento tem sido replicado em acórdãos de diversos tribunais estaduais
:

“
Tese de julgamento:

9.
A restituição de valores de benefícios previdenciários recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada é devida, podendo ser feita por desconto de até 30% do benefício ativo, sem restrição de valor mínimo, e a impenhorabilidade de valores pretéritos é relativizada, não se aplicando automaticamente a limite de 40 salários-mínimos em
conta-corrente
sem comprovação de reserva para o mínimo existencial
”
.
[...]” (TRF,
10ª Turma Cível, agravo de instrumento
5030051
-
80
.
2025
.
4
.
04
.
0000
, relatora Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani
,
Dje

6/11/2025
).

“
Tese de julgamento: "1.
A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria pode ser relativizada quando comprovado que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. A flexibilização da impenhorabilidade deve observar a análise concreta da capacidade financeira do executado, sendo admitida em hipóteses em que os rendimentos superam três salários-mínimos. 3. A ausência de prova documental de comprometimento da subsistência permite a penhora parcial sobre benefícios previdenciários, em percentual que resguarde o mínimo existencial. 4. A penhora de até 30% dos rendimentos é compatível com o princípio da efetividade da execução, desde que não demonstrada situação de hipossuficiência financeira pelo executado
."
[...]”
.

(TJ
/
SP
,
20ª Câmara de Direito Privado
,

a
gravo de
i
nstrumento 2249140
-
14
.
2025
.
8
.
26
.
0000
, r
elator
a Desembargadora
Lidia
Regina Rodrigues Monteiro Cabrini,
Dje

06/11/2025
)
.

“
[...]
1.
A jurisprudência atual, inclusive deste Tribunal, admite a mitigação da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família.

2.
A penhora limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência.

3. Recurso provido
”.
(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1029708-27.2025.8.11.0000,
relatora Desembargadora
M
arilsen
Andrade
Addario
,
D
je

05/11/2025
)
.

Com efeito, a
hipótese dos autos
se
amolda com precisão a esse entendimento.

Não obstante, o
bloqueio integral da remuneração do agravante
se
mostr
a
desarrazoado, mas sua total isenção da execução igualmente comprometeria o direito do credor à satisfação de seu crédito. Nessa toada, o percentual de 20%
(vinte por cento)
sobre o salário líquido
se
apresenta como critério equitativo, apto a conciliar a proteção ao mínimo existencial com a efetividade da execução, nos moldes da jurisprudência consolidada.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso
, para o fim de
, ratificando a
liminar
recursal concedida,
limit
ar
a penhora judicial a
o percentual de
20% (vinte por cento) da remuneração líquida mensal percebida pelo agravante
, e d
eterminar a liberação do saldo remanescente dos valores bloqueados, excedentes a esse percentual
, mantendo, no mais, a
decisão agravada.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025